Tribunal: TJBA
Processo: 2002417-97.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo de Execução Penal nº. 2002417-97.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Advany Figueredo Agravado: Helder Rocha dos Anjos Defensor(a) Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa - Defensoria Pública do Estado da Bahia Procurador(a) de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DA DATA-BASE APÓS PERÍODO DE LIBERDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO AGRAVADO COMO MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DOS PRAZOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a retificação da data-base dos benefícios executórios para a da última prisão do agravado. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão no agravo consiste em saber se a data-base para contagem de benefícios da execução deve corresponder à primeira prisão ou à última prisão ininterrupta, quando houve períodos intermediários de liberdade. III. Razões de decidir. 3. A data-base para benefícios executórios, conforme jurisprudência consolidada, deve ser a da última prisão ininterrupta, sob pena de se considerar como pena cumprida o período em que o apenado permaneceu em liberdade. 4. A compreensão pela fixação da data-base como correspondente à última prisão para o cumprimento da pena não é alterada pela alegação de que a prisão posterior não decorreu de falta grave ou novo delito, mas de mero cumprimento de mandado de prisão, eis que o fundamental a coibir é o cômputo de período de liberdade como se de execução penal se tratasse. 5. Constatando-se que a decisão recorrida fixou a data-base para os benefícios da execução em data anterior àquela que inaugurou o período ininterrupto de prisão do recorrido, tem-se por imperativo prover o agravo, a fim de ajustar o decisum aos ditames de regência. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido. Teses de julgamento: “1. A data-base para benefícios executórios deve corresponder à última prisão ininterrupta do agente, não podendo abranger período em que esteve em liberdade.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 897.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no HC 869.034/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2024; STF, HC 249.470/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2002417-97.2025.8.05.0001, em que figura como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, HELDER ROCHA DOS ANJOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator